Tribunal: STJ
Processo: 0183723-28.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 915582 - SP (2024/0183723-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEX SOUZA MACIEL
ADVOGADO
: DEIVISON DE PAULA ROMUALDO DA SILVA - SP315251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
Ementa
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE
INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a habeas corpus substitutivo de recurso
próprio. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o
provimento do recurso pelo colegiado, sustentando nulidade
processual por suposta deficiência de defesa técnica e alegando
irregularidades no reconhecimento de pessoa realizado na fase
policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão
das provas e fatos apreciados pelas instâncias ordinárias no
âmbito de habeas corpus; e (ii) a validade do reconhecimento de
pessoa realizado na fase inquisitorial, quando corroborado por
outras provas produzidas sob contraditório em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF veda a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
4. Para que se reconheça nulidade processual por deficiência de
defesa, é necessário demonstrar inércia ou desídia do defensor
com prejuízo concreto à defesa do réu, o que não restou
comprovado no caso.
5. O reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial
somente tem valor probatório se corroborado por outros
elementos produzidos sob contraditório em juízo, conforme
entendimento consolidado no STJ.
6. No caso concreto, a condenação do agravante não se baseou
exclusivamente no reconhecimento feito na fase policial, mas
Documento eletrônico VDA48439614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 16:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ea567f07-03f7-4fb9-8bb4-2e7d56fbe984

também em provas colhidas em juízo, como depoimentos de
vítimas e policiais e imagens de câmeras de segurança, as quais
respaldaram o decreto condenatório.
7. A reavaliação de fatos e provas, necessária para se infirmar
as conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e
materialidade, é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48439614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 16:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ea567f07-03f7-4fb9-8bb4-2e7d56fbe984

AgRg no HABEAS CORPUS No 915582 - SP (2024/0183723-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEX SOUZA MACIEL
ADVOGADO
: DEIVISON DE PAULA ROMUALDO DA SILVA - SP315251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
Ementa
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE
INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a habeas corpus substitutivo de recurso
próprio. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o
provimento do recurso pelo colegiado, sustentando nulidade
processual por suposta deficiência de defesa técnica e alegando
irregularidades no reconhecimento de pessoa realizado na fase
policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão
das provas e fatos apreciados pelas instâncias ordinárias no
âmbito de habeas corpus; e (ii) a validade do reconhecimento de
pessoa realizado na fase inquisitorial, quando corroborado por
outras provas produzidas sob contraditório em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF veda a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
4. Para que se reconheça nulidade processual por deficiência de
defesa, é necessário demonstrar inércia ou desídia do defensor
com prejuízo concreto à defesa do réu, o que não restou
comprovado no caso.
5. O reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial
somente tem valor probatório se corroborado por outros
elementos produzidos sob contraditório em juízo, conforme
entendimento consolidado no STJ.
6. No caso concreto, a condenação do agravante não se baseou
exclusivamente no reconhecimento feito na fase policial, mas

também em provas colhidas em juízo, como depoimentos de
vítimas e policiais e imagens de câmeras de segurança, as quais
respaldaram o decreto condenatório.
7. A reavaliação de fatos e provas, necessária para se infirmar
as conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e
materialidade, é incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o último relatório
contido nos autos (e-STJ, fls. 122).
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de
seu recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-
STJ, fls. 122-124):

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação
no sentido de não admitir
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:

"O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
"
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
(AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/4/2024
8/4/2024

"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de
como sucedâneo de revisão criminal, notadamente
habeas corpus
quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses
"
previstas no art. 621 do CPP. Precedentes

(AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:

"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus
substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas
condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta
Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux)
(...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “
não se revela instrumento idôneo para impugnar
habeas corpus
decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido
de que não cabe
para reexaminar os pressupostos de
habeas corpus
admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC
146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).
(...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de 17/5/2023).
15/5/2023

O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para
preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a
proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou
abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, §
2o, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante
ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos,
não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou
flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou
coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei no
14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Preliminarmente, certo é que "(...) 5. "A alegação de deficiência da
defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do
defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu"
(RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, DJe
), o que não restou demonstrado na hipótese
25/2/2015
em apreço. 6. No caso em exame, não há falar em nulidade
processual por deficiência de defesa técnica quando o defensor atuou
em todas as fases do processo originário, participando da audiência e
oferecendo alegações finais, nas quais pleiteou a absolvição, interpôs
apelação, todas as condutas válidas de exercício e de opções da
defesa técnica. (...)" (HC 271255 / SP, RELATOR Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
,
01/06/2017
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
09/06/2017

De fato, atuante a defesa técnica, o insucesso da tese defensiva ou
estratégia processual não represente nulidade processual por
deficiência de defesa.
Adiante, quanto ao meio de prova, certo é que "(...) Em julgados
recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o
réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. (...)" (AgRg no AREsp 2405530 / DF,
RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA,
DATA
DO
JULGAMENTO
,
DATA
DA
27/02/2024
PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
01/03/2024
No presente feito, contudo, houve a realização, em juízo, do
procedimento de identificação e os comandos judiciais provenientes da
origem apontaram, de maneira segura, na direção da corroboração
dos elementos de autoria fundados em outros elementos que não o
reconhecimento feito em sede policial.
Analisar o perfil físico ou o contexto da realização da prova demanda
alteração do quadro formado no Tribunal de origem mediante inviável
dilação probatória no "writ".

Afirma o agravante que "A situação de o paciente estar dentro de
veículo produto de roubo, bem como a notória intenção dos policiais de encontrarem
os responsáveis por roubos na região em tese que surgiu da narrativa policial e do
depoimento vítima ouvida Edílson Eloi de Brito, restou suficiente para contaminar a
gestão da carga probatória e o procedimento criminal como um todo."
Contudo, como já apontado houve a realização, em juízo, do
procedimento de identificação e os comandos judiciais provenientes da origem
apontaram, de maneira segura, na direção da corroboração dos elementos de
autoria fundados em outros elementos que não o reconhecimento feito em sede
policial.
Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a
jurisprudência da 5a Turma desta Corte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE
INQUISITORIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RETRATAÇÃO
DE
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
VALOR
QUE
PERSISTE.
RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA
PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é
possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva
para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras

provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla
defesa.
II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima
transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do
recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente
em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção
expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos
policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que
registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo,
elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
III - Em relação à confissão cabe destacar que a "retratação de
confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o
condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais,
notadamente
se
estes
são
compatíveis
com
depoimentos
testemunhais, colhidos à luz do contraditório" (AgRg no AREsp n.
277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
).
7/5/2013
IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco
relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras
provas da autoria delitiva. O acórdão atacado está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de
fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias
acerca da autoria do delito.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
20/5/2024

Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às
pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-
probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0183723-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 915.582 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004471420178260609 4471420178260609
PAUTA: 21/05/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEIVISON DE PAULA ROMUALDO DA SILVA
ADVOGADO
: DEIVISON DE PAULA ROMUALDO DA SILVA - SP315251
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX SOUZA MACIEL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SOUZA MACIEL
ADVOGADO
: DEIVISON DE PAULA ROMUALDO DA SILVA - SP315251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).

C542245515074=0881221@
2024/0183723-5 - HC 915582 Petição : 2024/0044856-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:06
Código de Controle do Documento: 7A720DA3-4B00-4776-9D1F-3A7AF2E13719